Tribunal: TJES
Processo: 5008849-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: VALDINETE FERRARI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008849-78.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE-Linhares

RECORRIDA: VALDINETE FERRARI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por VALDINETE FERRARI em face do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LINHARES na qual afirma que teve sua ligação de água cortada em virtude de suposto atraso no pagamento da fatura com vencimento em 01.02.23, a qual sustenta que já havia sido paga. Aduz que ao procurar a SAAE teve que pagar novamente pela fatura questionada e pela taxa de religação para ter a água de sua residência religada.

Assim, justifica a requerente o ajuizamento da demanda, requerendo a restituição de valores pagos, além de compelir o SAAE a indenizar os danos de ordem extrapatrimonial.

Em sede de contestação, a ora recorrente sustentou que, ao efetuar o pagamento da fatura, a requerente digitou errado o código de barras no “AUTOATENDIMENTO” do Banco do Brasil, realizando pagamento para empresa diversa e, deste modo, o corte de água foi causado exclusivamente pelo não pagamento da fatura com vencimento no dia 01.02.2023.

O juízo sentenciante, analisando a fatura e o comprovante de pagamento (id. 9166944), entendeu que o código de barras de ambos é idêntico. Assim, entendeu que houve falha na prestação dos serviços, não sendo possível alegar culpa da consumidora.

Dessa forma, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a SAAE ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, alegando que o código de barras constante na fatura a aquele constante no comprovante de pagamento não é igual.

No mérito, após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada.

Conforme consta no id. 9166944, o código de barras constante na fatura com vencimento em 01/02/2023 é: 82640000000-4 391000
790
12-4 02328146000-8 00010223000-0, e possui como beneficiário
SAAE
Linhares, ao passo que o código de barras constante no comprovante de pagamento é 8260000000-4 391000
709
12-4 02328146000-8 00010223000-0, e possui como beneficiário
SAEG.

Nesse contexto, entendo que, de fato houve um erro da consumidora ao digitar o código de barras, o que ocasionou pagamento para beneficiário diverso da recorrente, deixando a fatura de 01/02/2023, junto a SAAE, em aberto, o que motivou a interrupção do fornecimento dos serviços.

Não verifico, portanto, qualquer falha na prestação de serviços que possa gerar o dever de indenizar, restando configurada, no caso, a culpa exclusiva da consumidora/recorrida.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)